Tribunal: TJMT
Processo: 1041239-10.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041239-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 974.435.061-04 (RECORRIDO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELIGAÇÃO CLANDESTINA. CONSUMO E FATURAMENTO REGULARES DURANTE O PERÍODO ALEGADAMENTE DESLIGADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de pessoa idosa e enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi regularmente executada ou se ocorreu de forma indevida; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifico que os registros de consumo e as faturas emitidas pela própria concessionária demonstram fornecimento regular de energia durante todo o período em que alegadamente a unidade consumidora estaria desligada, o que afasta a tese de interrupção efetiva do serviço.

4.

Constato que a concessionária não apresenta Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), documento obrigatório para caracterização de religação clandestina, conforme art. 368 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não comprovando a irregularidade alegada.

5.

Reconheço que a própria concessionária admite ter faturado normalmente o consumo durante o período questionado, o que confirma a prestação contínua do serviço e evidencia contradição relevante em sua narrativa.

6.

Aplico o art. 6º, VIII, do CDC para inverter o ônus da prova, tendo em vista a hipervulnerabilidade da consumidora, cabendo à concessionária comprovar sua versão dos fatos, ônus do qual não se desincumbe.

7.

Acolho a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que o corte indevido de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, especialmente quando praticado contra consumidor vulnerável e dependente do serviço para manutenção de sua saúde.

8.

Concluo que o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

9.

Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária deve comprovar de forma inequívoca a existência de religação clandestina, sendo indispensável a apresentação do TOI previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2.

O faturamento regular e o registro de consumo durante o período alegadamente interrompido afastam a tese de suspensão efetiva do fornecimento.

3.

O corte indevido de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, especialmente quando praticado contra consumidor idoso, enfermo e hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 367, I, e 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ (orientação jurisprudencial sobre dano moral in re ipsa em casos de corte indevido de energia elétrica).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença exarada no id. 309312882, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora a partir da citação.

A r. sentença, após rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir, reconheceu que a parte requerida de fato procedeu à suspenção do serviço de energia elétrica de modo indevido, pois a tese de autoreligação não fora devidamente comprovada, limitando-se a concessionária a fazer alegações nesse sentido.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso inominado, id. 309312883, sustentando que a r. sentença cometeu equívocos de interpretação da documentação acostada aos autos. Reiterou que a suspenção de fornecimento na unidade consumidora da parte recorrida ocorreu em 04/02/2025 em razão de inadimplência da fatura de dezembro/2024, e que diferente do alegado pela parte recorrida, não houve qualquer intervenção por parte da empresa recorrente na data narrada (03/06/2025). Alegou que na verdade houve um recorte datado de 20/03/2025, que consiste no desfazimento de ligação direta à revelia da empresa requerida, no qual a parte autora, após ter sua unidade consumidora desligada por inadimplemento em 04/02/2025, procedeu com uma religação clandestina e voltou a consumir energia de forma ilegal e à revelia da empresa requerida. Sustentou que após a suspenção dos serviços de fornecimento em 04/02/2025, a parte recorrida apenas requereu a religação formal da unidade consumidora em 03/06/2025. Argumentou que a legalidade da suspenção de fornecimento ocorrida em 04/02/2025 era fato incontroverso nos autos, contudo a fundamentação da r. sentença para condenar a empresa requerida teria sido o fato de ausência de comprovação da religação clandestina feita pela parte autora e a emissão de faturas neste período entre a suspenção de fornecimento e a data da suposta nova suspenção. Defendeu que constatada a hipótese de religação à revelia, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL determina a nova suspenção de forma imediata, conforme leitura do art. 367, I, destacando que o recorte não condiciona qualquer notificação ou aviso prévio, ao contrário, determina o imediato desligamento da UC. Requereu a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no id. 309312888, pugnando pela manutenção integral da r. sentença recorrida, sustentando que a recorrente limitou-se a repetir teses já devidamente apreciadas e rechaçadas pelo juízo a quo, sem trazer fundamentos novos aptos a modificar a decisão recorrida.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025